Tribunal: TCU
Processo: 023.585/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7670/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.585/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexrenan Ribeiro Oliveira (CPF XXX.593.427-XX); Benvindo Sirtoli Gardiman Junior (CPF XXX.651.627-XX); Dihego de Oliveira Azevedo (CPF XXX.603.806-XX); Juliana Fioresi Moreira (CPF XXX.583.557-XX); Lorena Ferrari Secchin (CPF XXX.155.807-XX); Priscilla Gevigi de Andrade Majoni (CPF XXX.133.407-XX); Rafael Arlindo Dias (CPF XXX.915.356-XX e Raphael Reis Silva (CPF XXX.605.137-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.